Tribunal: TCU
Processo: 025.497/2022-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8218/2022-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame dos atos a seguir relacionados. 1. Processo TC- Processo 025.497/2022-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Cecilia Rodrigues de Lima Leao (XXX.714.544-XX); Andressa Iellyna de Almeida Tavares (XXX.074.774-XX); Diego Oliveira Cordeiro Torres (XXX.218.054-XX); Djessyca Adynnaelly Ribeiro de Macedo Silva (XXX.197.674-XX); Leydiane Galdino de Oliveira Vieira (XXX.501.834-XX); Osvaldo dos Santos Oliveira Junior (XXX.818.784-XX); Sheldon Thiago Pontes Gomes (XXX.243.502-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.